Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 226 CPP. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. PENA DEFINITIVA ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação não pode estar pautada exclusivamente no reconhecimento pessoal ou por fotografia, ainda que confirmado em juízo, além disso, o procedimento deve observar os critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal.
2. O reconhecimento pessoal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório. Assim, se a própria vítima reconhece, sem margem de dúvidas, o autor dos fatos, tanto na fase investigativa quanto em juízo, o procedimento previsto no art. 226 do CPPP se torna dispensável, bem como maiores discussões a respeito de suas formalidades. Preliminar rejeitada.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas ou mesmo de desclassificação para o delito de receptação (CPP, art. 386, VII).
5. Havendo duas condenações definitivas por fato anterior ao crime em julgamento, é cabível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, a título de maus antecedentes, e a outra para majorar a pena intermediária a título de reincidência.
6. Considerando que a pena definitiva foi superior a 4 anos, além do réu ser reincidente e possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado. Inteligência do art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, do Código Penal.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.